Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. ADPF 828. LEIS FEDERAIS 14.010/2020 E 14.216/2021. HIPÓTESES DISTINTAS. A determinação, no cumprimento de sentença da ação de cobrança, de expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel, objeto de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a TERRACAP e a pessoa jurídica ré, em nada se assemelha às hipóteses descritas na ADPF 828 e nas Leis Federais 14.010/2020 e 14.216/2021, que tratam, basicamente, de diminuir a vulnerabilidade da população em tempos de pandemia, a fim de assegurar o direito de moradia. Tanto a ADPF em questão, quanto os diplomas legislativos mencionados, de maneira conglobante, abordam os atos que não se confundem com a situação em análise, sendo, portanto, inaplicáveis, especialmente porque a posse atual está sendo exercida por pessoa jurídica.